Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-56.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000200-56.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VANILDO PINHEIRO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 016.870.971-60 (RECORRIDO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000200-56.2020.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO

NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

VANILDO PINHEIRO DA CUNHA JUNIOR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DOS SERVIÇOS - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever do fornecedor de indenizar.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando-a ao pagamento de indenização por dano material (R$111,72) e indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços decorrente de inscrição indevida após a portabilidade, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para condenar a parte Requerida para restituição do importe de R$ 111,72 (cento e onze reais e setenta e dois centavos), de forma simples, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo índice INPC de cada desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação 19.02.2020, bem como condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação – 19.02.2020.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, na medida em que inexiste ato ilícito praticado já que a inscrição se deu em exercício regular de direito, motivo pelo qual, não há dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que possuía um plano pós-pago junto à parte promovida, mas que diante do plano não atender mais as suas necessidades, solicitou a portabilidade para a operadora claro em meados de janeiro de 2020, mas que sempre pagou as faturas em dia e não fora notificada de débito pendente

Afirma que após a portabilidade descobriu estar negativada pela promovida por um débito do ano de 20177 que não reconhece, sustentando que pagou o débito inscrito em 30/01/2020 para que seu nome estivesse livre de restrição.

A parte promovida confirma a portabilidade efetivada em 02/01/2020, mas informa que a parte autora deixou débitos pendentes perfazendo o total devido R$131,44, correspondente à fatura de fevereiro de 2017, a qual permaneceu em aberto até o pagamento realizado pelo autor em 28/01/2020.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, restou comprovado a relação contratual entre as partes e que esta se encerrou no mês de janeiro de 2020, devido a portabilidade.

Em que pese as alegações da parte promovente de que o débito é inexistente, não comprovou o pagamento da fatura que ensejou a inscrição de seu nome com vencimento em 01/02/2017 anteriormente à inclusão, tendo efetuado o pagamento apenas em 30/01/2020.

Ademais, a portabilidade não pode ser negada mesmo com débitos pendentes, de modo que caberia à promovente comprovar a quitação das faturas anteriores a realização da portabilidade, em especial a que gerou o débito discutido nestes autos com vencimento em 01/02/2017, o que não se desincumbiu.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020